Tribunal: TJSP
Processo: 2290080-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
Tutela provisória. Indeferimento do pedido para a imediata correção dos vícios construtivos. Preservação. Probabilidade do direito, por si só, que não basta para o deferimento da medida. Falta, na presente situação, de mínima comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Indicado agravamento, em razão das chuvas, que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
Tutela provisória. Indeferimento do pedido para a imediata correção dos vícios construtivos. Preservação. Probabilidade do direito, por si só, que não basta para o deferimento da medida. Falta, na presente situação, de mínima comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Indicado agravamento, em razão das chuvas, que não se passa de argumento abstrato, sem nenhuma demonstração do potencial agravamento dos defeitos. Deferimento de nova análise pericial. Questão, além de se submeter ao disposto no art. 370 do CPC, que não se alinha às hipóteses de cabimento do recurso de agravo (art. 1015, CPC).
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290080-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARIA TERESA DE OLIVEIRA ZANETTI BALBO, é agravado LASTRO RG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Maria Teresa de Oliveira Zanetti Balbo
Agravada: Lastro RG Empreendimentos Imobiliários
Voto no 49.243
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM.
Tutela provisória. Indeferimento do pedido para a imediata
correção dos vícios construtivos. Preservação. Probabilidade
do direito, por si só, que não basta para o deferimento da
medida.
Falta,
na
presente
situação,
de
mínima
comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Indicado agravamento, em razão das chuvas, que
não se passa de argumento abstrato, sem nenhuma
demonstração do potencial agravamento dos defeitos.
Deferimento de nova análise pericial. Questão, além de se
submeter ao disposto no art. 370 do CPC, que não se alinha
às hipóteses de cabimento do recurso de agravo (art. 1015,
CPC).
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento contra a r. decisão reproduzida
às fls. 493/495, proferida pela MM.a Juíza de Direito Loredana Henck
Cano de Carvalho, que em sede de ação de procedimento comum
“indeferiu mais uma vez o pedido de concessão de tutela de urgência, na
medida em que, apesar de a maioria dos problemas constatados pela
perita terem sido classificados por ela como de natureza endógena, não
ficou constatado que existem riscos severos caso os reparos não sejam
feitos de imediato” e, na sequência, determinou a realização de nova
prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Reclama-se, em síntese, a presença dos pressupostos
necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência. Depois,
insurge-se em relação à segunda perícia deferida pelo Juízo, sustentando
a desnecessidade de sua realização: “a) deferir o pedido de tutela de
urgência consistente na determinação à requerida para que inicie, no
prazo improrrogável de 72 horas, os reparos necessários ao saneamento
dos defeitos apresentados no imóvel da autora, devidamente apontados
no laudo pericial, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas
com hospedagem da autora durante o período de reforma, bem como
pela montagem e desmontagem de mobiliários, cortinas, lustres,
equipamentos elétricos, que se façam necessários, fixando-se multa
diária pelo descumprimento, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); b)
revogar a determinação de realização de nova perícia, pois
absolutamente desnecessária e impertinente ao presente feito” (fls.
01/14).
O pedido de concessão de efeito suspensivo restou
indeferido (fls. 156/158). Resposta (fls. 161/169).
É o RELATÓRIO.
2.- O agravo não admite acolhida.
Com efeito.
Para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300 do CPC, é necessária a “...a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Quanto ao primeiro requisito, ainda que se observe a
existência de uma avaliação particular e de uma conclusão pericial que
caminham para a confirmação da tese de que os vícios encontrados no
imóvel não resultam de qualquer atuação da agravante, é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recordar que esses conteúdos não estão definitivamente confirmados,
inclusive porque determinada a realização de novo estudo técnico-
pericial.
Diversa compreensão, depois, é a que se extrai da segunda
exigência para o deferimento da tutela reclamada. Isso porque, até o
presente momento, não se tem por demonstrados o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, claramente não servindo a esse
intento a afirmação de que “os problemas de infiltração do imóvel são
persistentes e agravam-se com o decurso do tempo, principalmente
no atual período de chuvas” (fls. 09).
Trata-se, às claras, de alegação genérica, seja porque
dependente de evento da natureza incerto e, ainda, porque resultante de
meras estimativas da parte agravante. Mesmo que algum dano se
intensifique, não é crível, neste estágio processual, que tal circunstância
seja apta a inviabilizar a utilização do imóvel ou, ainda, que o hipotético
agravamento não seja corrigível em caso de procedência do pedido
vestibular. Nesse sentido, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a
demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar
a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. Agravo
interno a que se nega provimento” (AgInt no TP 2.858/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). Também: “AGRAVO
INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO
RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
ALEGADO.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela
provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300
do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não
provido” (AgInt na TutPrv na AR 6.280/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 15/10/2019, DJe 21/10/2019).
Rejeita-se, finalmente, a análise do pedido alusivo à
designação de nova perícia. Mesmo que não se cuidasse de matéria
alinhada ao disposto no art. 370 do CPC, quando sabido que “caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, sabe-se que, por inexistir
urgência na análise desse conteúdo, que o mesmo deverá ser levado em
sede de apelação ou de contrarrazões, não se tratando, outrossim, de
questão inserida no rol do art. 1015 do CPC. Nesse sentido: “A tese
firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no
sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp
1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento
expendido, na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não
se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290080-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
apelação” (AgInt no RMS 61.596/MS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe
22/09/2020).
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator